Tribunal: TJDFT
Processo: 0713371-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713371-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: JUCARA MARIA ALBA CHIUMENTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante, em face da decisão de ID 16547234, proferida monocraticamente por esta Relatoria, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que afastou as preliminares de Incompetência do juízo e ausência de interesse de agir, bem como a objeção indireta de mérito, resolvendo a primeira fase do procedimento determinando ao Réu que preste as contas. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. O cerne da discussão neste agravo cinge-se à competência do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília para processamento e julgamento do presente feito, bem como o interesse agir em razão de pedido genérico de prestação de contas. A hipótese dos autos, a priori, contempla matéria disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, que dá ao consumidor a faculdade de ajuizar a ação em seu domicílio, no da sede da empresa Ré ou no local do fato, nos termos do art. 101 do CDC, c/c art. 53, inc. III, alínea “a” do CPC. No caso, embora a sede da empresa seja em São Paulo e a agência e a conta corrente objeto da prestação de contas esteja no Estado do Paraná, há documento que indica que a parte Autora, ora Agravada, exerça atividade laboral nesta capital, o que indica a possibilidade de ajuizamento da ação nesta cidade. Assim, a consumidora optou por uma das alternativas permitidas pelo ordenamento jurídico. Ademais, o banco Réu, ora Agravante, é instituição financeira de grande porte que possui agências bancárias em todo o território nacional, o que a princípio não traria prejuízo para sua defesa. Cediço que a sumula n. 259 do STJ impõe que a instituição financeira, como administradora de bens e interesses do correntista, possui responsabilidade de prestar contas sobre a gestão dos recursos e movimentações/operações ocorridas na conta corrente bancária de seu cliente. Contudo, o novo Código de Processo Civil dispõe em seu art. 550, § 1o, que, na petição inicial, o autor precisa especificar, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. No caso em questão, a parte Autora, ora Agravada, em suas razões expostas na exordial, alega que o banco Réu, ora Agravante, teria realizado cobranças indiscriminadas em sua conta corrente, sem que tivesse prestados todos os esclarecimentos necessários, por isso, buscou por meio dos extratos bancários apontar cobranças que não foram corretamente identificadas, exigindo assim explicações por meio da presente ação de exigir contas. Assim, não se vislumbra a utilidade/necessidade de qualquer prestação de contas, vez que a própria parte Autora, ora Agravada, já identificou os lançamentos dos quais discorda. Para tanto, destaco os ensinamentos de NELSON e ROSA MARIA NERY: “O interessado na ação de exigir contas é a parte que não saiba em quanto importa seu crédito líquido, nascido em virtude de vínculo legal ou negocial gerado pela administração de bens ou interesses alheios, levada a efeito por um em favor do outro” (Código de Processo Civil Comentado. 17a ed. São Paulo: RT, 2018, p. 1550 - grifei). Desta forma, se aparte Autora identificou as datas, os lançamentos e os respectivos valores do suposto prejuízo, não há razão para o prosseguimento do presente feito, pois a ação de exigir contas não se presta para discussão a respeito do mérito dos atos que deram origem à discordância, devendo a parte Ré, diante de tais elementos, responder pelo ilícito que supostamente realizou. Como diz PONTES DE MIRANDA: “A pretensão a que alguém preste contas de modo nenhum se confunde com a pretensão a que a outra pessoa responda pelo que fez” (Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XIII. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 104). Importante ressaltar que para verificar se os lançamentos em conta corrente correspondem, ou não, aos termos dos contratos pactuados com instituição financeira, a parte Autora, pode realizar uma simples verificação com base nos contratos que possui. Caso não detenha em sua posse as vias do contrato estabelecido com a instituição financeira, pode exigir cópias dos mesmos, mas não exigir contas. Destaco que, em cognição sumária, característica deste átimo processual, antevejo a probabilidade do direito. Quanto ao requisito prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, observa-se que a consecução dos autos processuais gerariam danos, pois determinada a prestação de contas cuja utilidade/necessidade se discute, em detrimento dos princípios da efetividade, eficiência e celeridade do processo. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Em suas razões o Embargante, ora Agravante, afirma que houve contradição, vez que não consta documento de comprovação acerca do domicílio da parte Agravada, ora Embargada, em Brasília, pois, conforme esclarecido, foi localizado nos autos uma única petição com a referida informação, desacompanhada de qualquer prova. Por consequência, o foro competente para processamento e julgamento da presente ação não é o de Brasília/DF. Por fim, requer sejam os embargos declaratórios conhecidos e ao final providos, para que seja esclarecida a contradição apontada. D E C I D O. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Contudo, entendo não assistir razão ao Embargante. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, não existe qualquer obscuridade e muito menos contradição ou omissão, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Vale ressaltar, a título de esclarecimento, que para concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, a análise fático-jurídica dos documentos e provas, bem como do próprio direito vindicado é realizado superficialmente, ou seja, a cognição é sumária. Assim, quando da confecção do voto e realização do julgamento colegiado é que haverá cognição ampla, após oportunizado o contraditório, dirimindo as questões controvertidas. Por tais considerações e uma vez ausentes as hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.024, §2o do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, siga-se o curso processual regular do feito. Brasília, 27 de junho de 2020 11:19:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador